Tribunal: TJES
Processo: 0000968-73.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pela Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que julgou procedente ação ajuizada por Edgar Rocha Oliveira para: (i) declarar a inexistência de relação contratual e do débito que ensejou a negativação do nome do autor; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais; e (iii) determinar a exclusão da negativação no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária limitada a R$ 10.000,00. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve efetiva contratação e prestação dos serviços educacionais pela apelante, legitimando o débito e a inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito; e
(ii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contrato de prestação de serviços educacionais nos autos impede a comprovação de que a matrícula do apelado no curso de MBA em Planejamento Tributário foi efetivamente concluída.

Ainda que o pagamento da primeira parcela do curso seja indicativo da intenção de matrícula, a apelante não comprovou que o aluno utilizou os serviços educacionais disponibilizados, como aulas ou material didático.

A jurisprudência reconhece que o aluno não pode ser compelido a pagar por serviços que não usufruiu, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição de ensino.

A negativação indevida do nome do apelado configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, sendo devida a indenização fixada.

O valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da negativação e o caráter pedagógico da condenação, não havendo enriquecimento ilícito.

Quanto ao pedido subsidiário, o valor arbitrado a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros usualmente aplicados em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de efetiva contratação e prestação de serviços educacionais inviabiliza a cobrança de mensalidades e torna ilegítima a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

A negativação indevida de consumidor configura dano moral in re ipsa, sendo devida a reparação pecuniária correspondente.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 326; TJDFT, Acórdão 1085438, Rel. Arnoldo Camanho, j. 21/03/2018; TJMG, AC nº 10518140077695001, Rel. João Cancio, j. 26/06/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000968-73.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: EDGAR ROCHA OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO EM R$ 6.000,00. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pela Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que julgou procedente ação ajuizada por Edgar Rocha Oliveira para: (i) declarar a inexistência de relação contratual e do débito que ensejou a negativação do nome do autor; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais; e (iii) determinar a exclusão da negativação no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária limitada a R$ 10.000,00. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve efetiva contratação e prestação dos serviços educacionais pela apelante, legitimando o débito e a inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito; e
(ii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contrato de prestação de serviços educacionais nos autos impede a comprovação de que a matrícula do apelado no curso de MBA em Planejamento Tributário foi efetivamente concluída.

Ainda que o pagamento da primeira parcela do curso seja indicativo da intenção de matrícula, a apelante não comprovou que o aluno utilizou os serviços educacionais disponibilizados, como aulas ou material didático.

A jurisprudência reconhece que o aluno não pode ser compelido a pagar por serviços que não usufruiu, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição de ensino.

A negativação indevida do nome do apelado configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, sendo devida a indenização fixada.

O valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da negativação e o caráter pedagógico da condenação, não havendo enriquecimento ilícito.

Quanto ao pedido subsidiário, o valor arbitrado a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros usualmente aplicados em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de efetiva contratação e prestação de serviços educacionais inviabiliza a cobrança de mensalidades e torna ilegítima a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

A negativação indevida de consumidor configura dano moral in re ipsa, sendo devida a reparação pecuniária correspondente.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 326; TJDFT, Acórdão 1085438, Rel. Arnoldo Camanho, j. 21/03/2018; TJMG, AC nº 10518140077695001, Rel. João Cancio, j. 26/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
r
ecurso de apelação cível interposto
pela

E
DITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

contra a r. sentença
de
ID 9008430
,

proferida pelo d. Juízo da
1
ª Vara
de Guaçuí/ES
, que
julgou
parcialmente
procedente a “
Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Inexistência de Débito e Cancelamento de Contrato Supostamente Existente” ajuizada por
EDGAR ROCHA OLIVEIRA
para: “
I. DECLARAR a inexistência de relação contratual entre a parte autora e a instituição de ensino ré, bem como do débito ensejador da presente demanda que registrou o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito; II. CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros pela taxa SELIC, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; III. DETERMINO que a ré cancele imediatamente a inscrição dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da publicação desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais) limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie
”.

Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursai
s
(
ID 9008736
)
,
a
apelante sustenta, em síntese,
que:
(i) por motivos alheios ao conhecimento da Recorrente o Recorrido não solicitou
o cancelamento do curso em questão deixando de frequentar as disciplinas constantes na grade curricular, o que caracteriza evasão por parte do aluno, sendo certo que os serviços foram devidamente prestados pela Recorrente e ficaram disponíveis para a recorrida;
(ii) em que pese a afirmação do Recorrido quanto ao desconhecimento da contratação do
curso de Pós-Graduação em MBA em Planejamento Tributário, verifica-se através do extrato financeiro que o Recorrido promoveu o pagamento da primeira parcela do curso no valor de R$ 167,58,
tendo, ainda, o recorrido confessado em troca de mensagens que possui débitos em aberto e indagado acerca da possibilidade em retomar o curso
;
(iii) os documentos trazidos aos autos pela Recorrida não demonstram
qualquer tipo de ato ilícito cometido pela Recorrente, agindo está no exercício regular do seu direito;
(iv)
no presente caso, nada comprova o recorrido, apenas atribui a responsabilidade na reparação do dano à recorrente, sem comprovação de qualquer prejuízo causado, uma vez que não se fez presente nos autos qualquer prova de
que o Recorrido foi submetid
o
a restrições de crédito de forma indevida, para ensejar, assim, o abalo a imagem para que fizesse jus a indenização;
(v) a matrícula no curso restou finalizada no momento em que o Recorrido efetivou o pagamento da primeira parcela do curso, momento em que a plataforma do aluno foi liberada para livre acesso as disciplinas e material do curso; (vi) subsidiariamente, argumenta que
o valor
da
indenização deve

ser fixado com
razoabilidade e bom senso, a fim de que se evite um enriquecimento ilícito por parte do Recorrido,
devendo, portanto, ser reduzido o valor arbitrado.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso “para que seja reformada a r. sentença, de modo a (i) julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial; ou mesmo (ii) reduzir o valor fixado pela r. sentença a título de danos morais”.

Contrarrazões
no ID
9008740
pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende,
aduz
o

apelado
na demanda
que foi indevidamente negativado
pela recorrente

nos órgãos de proteção ao crédito
, em 07/06/2016, referente ao contrato nº 0161229577/0160531924, no valor de R$ 2.848,86 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos),
todavia
não reconhece o débito que originou a restrição.

Afirma
que em 2016 matriculou-se no curso de pós-graduação junto à Recorrente, “
mas por motivos de força maior não foi possível fazer o curso,
inclusive todas as vezes que fazia login não conseguia estudar, pois na plataforma do aluno (área do aluno) sequer existia o cronograma de estudo e muito menos as matérias e metodologia de estudo, onde por diversas vezes tentou contato por telefone/e-mails, mas sem respostas
”
.

Posteriormente, ao solicitar um empréstimo em uma instituição financeira, foi surpreendido com a informação de que seu contrato não fora aprovado devido a restrição junto ao Boa Vista SCPC, em 17 parcelas de um suposto contrato firmado com a
i
nstituição de
e
nsino (UNIPAR).

Nesse cenário, o
ora recorrido
ingressou com a demanda, postulando (i) a retirada do nome do cadastro de inadimplentes; (ii) a inexigibilidade do débito; (iii) o cancelamento do contrato que originou o débito; (iv) a condenação da Ré em indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Cinge-se a controvérsia
basicamente
à
verificação da (i)legalidade na conduta da
instituição
apelante na
inclusão d
o apelado no cadastro de inadimplentes, bem como, se for o caso, à análise do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, é de se observar que, na documentação
juntada
pela instituição de ensino recorrente, a situação da matrícula do recorrido no MBA em planejamento tributário consta como “pré-confirmada” (fls. 7 e 15 do vol. otimizado 04),
constando ainda
diversos documentos pendentes de envio pelo então aluno
.

Não obstante,
tal como alegado na peça recursal,
verifica-se que houve o pagamento
da primeira
parcela
do curso
pelo recorrido
, efetivada em 25/04/2016
(fl. 52, vol. otimizado 01),
o que
seria, de fato,
indicativo

de
conclusão do processo de matrícula
. Ademais,
em mensagens instantâneas trocadas entre o Sr. Edgar e uma representante da instituição de ensino (fls. 62/
82
do vol. otimizado 01), anexadas aos autos pelo próprio recorrido, o mesmo reconhece saber que “a mensalidade está correndo”, sabendo estar com “o boleto em aberto”.

Em que pese o pagamento da primeira
parcela da
mensalidade seja um indicativo da efetivação da matrícula do recorrido no MBA, a ausência do contrato de prestação de serviços educacionais nos autos
impede a certeza na afirmação, uma vez que não há como saber se
o pagamento da primeira mensalidade/prestação
constitui requisito único para efetivação d
o processo de matrícula do aluno,
que varia em cada instituição de ensino.

Além
do mais
,
foi alegado pelo recorrido – e não refutado pela instituição recorrida, que o aluno não iniciou o curso supostamente contratado, entendendo a ju
risprudência
em casos semelhantes
que “
mesmo que não tenha comunicado a intenção de trancar ou cancelar a matrícula do curso, o aluno não pode ser compelido a pagar por serviço que não usufruiu. Admitir o contrário implicaria enriquecimento ilícito da entidade de ensino, que se beneficiaria do pagamento de mensalidades por serviço que não prestou
” (TJDFT, Acórdão 1085438, 4ª TURMA CÍVEL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 04/04/2018).
Confira-se,
ainda, no
mesmo
sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADES VENCIDAS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA - COBRANÇA ILEGÍTIMA. I - Não comprovada pela autora a conclusão da matrícula ou a efetiva prestação dos serviços, que ampare a cobrança das mensalidades vencidas, de rigor a manutenção da sentença primeira que julgou improcedentes os pedidos iniciais
. (TJ-MG - AC: 10518140077695001 Poços de Caldas, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 26/06/2018, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018)

No caso dos autos, a instituição de ensino recorrente, quem detém o ônus da prova, nos termos da decisão de ID 9008414, não comprova que o aluno assistiu/
frequentou
às aulas disponibilizadas ou, de alguma forma, utilizou-se do serviço
educacional
disponibilizad
o
,

de maneira que
o débito é inexistente e
a negativação do então autor foi indevida e, por via de consequência, passível de reparação pelo dano extrapatrimonial
in re ipsa

experimentado
.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário efetuado no recurso, de igual maneira não assiste razão à recorrente, pois o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) se revela adequado às circunstâncias do caso,
notadamente em razão,
além da negativação indevida,
do tempo
dedicado
pelo recorrido
a tentar sanar a questão
em canais de comunicação da instituição d
e
ensino
e no próprio Procon Municipal
, bem como encontra-se dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, sem caracterizar enriquecimento ilícito
ou ignorar o caráter preventivo e pedagógico da responsabilização
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.